Tribunal: TJMT
Processo: 1020079-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020079-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Reivindicação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO FOGLIATTO - CPF: 986.188.491-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (AGRAVADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MAICON RODRIGO FOGLIATTO

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A. e Outros

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maicon Rodrigo
Fogliatto
contra decisão interlocutória da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro, visando à suspensão de medidas constritivas sobre o imóvel de matrícula no 647 do CRI de Sapezal-MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a possibilidade de suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de propriedade do agravante, adquirida em 2009, considerando a sua boa-fé e a inexistência de registros impeditivos na época da compra.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo foi justificada pela posse pacífica do imóvel pelo agravante e pela ausência de provas de que ele tivesse ciência de litígios envolvendo o bem à época da aquisição, amparando-se na fé pública do registro imobiliário.

4. O deferimento da penhora nos autos de execução sobre parte do imóvel ocorreu posteriormente à compra, não tendo sido demonstrada má-fé por parte do agravante.

5. Aplicação do art. 674 do CPC, que protege o direito de quem, sem ser parte no processo, vê seus bens indevidamente constritos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido, com a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel até julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

Tese de julgamento
: “Nos Embargos de Terceiro, demonstrada a boa-fé e a posse anterior à constrição judicial, é cabível a suspensão das medidas constritivas sobre o bem.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 674; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento 1020344-36.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI 2114366-52.2022.8.26.0000; STJ, REsp
1.853.401.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
MAICON RODRIGO FOGLIATTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161955490 –
autos de origem PJE No 1008519-56.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu a liminar postulada a fim de suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o no 647 do CRI de Sapezal-MT.

Em razões recursais, alega, em síntese, que está na posse exclusiva do imóvel em testilha desde a data de sua compra em 2009. E desde então, a vem se comportando como titular exclusivo do domínio sobre o imóvel, integralmente com todos os direitos sobre o bem.

Aduz que apesar do referido imóvel não seja mais propriedade de fato do executado nos autos em apenso, o imóvel se encontra na iminência de ter constrição judicial e o embargante,
está
na iminência de ser esbulhado do bem que
é
exclusivamente seu desde 08/10/2009.

Sustenta que a boa-fé do Agravante e manifesta, pois adquiriu o imóvel sem conhecimento de qualquer lide envolvendo o bem, confiando na fé
pública
do registro imobiliário.

Assevera que embora de fato, a penhora não tenha se concretizado nos autos de Execução n. 0000233-97.2010.8.11.0055, tem-se a requerimento do banco embargado, foi deferido a penhora de 50% da propriedade de matrícula 647, lavrado no CRI de Sapezal ID no 149051949.

Por essas razões, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para que seja determinada a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro; e, no mérito, requer seja reformada a decisão recorrida, para deferir a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro.

Tutela recursal deferida em ID. 229324153.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Devidamente intimado, o A
gravado

BANCO BRADESCO S.A
.
apresentou suas contrarrazões em ID.
235201155
, pugnando pelo total desprovimento do Recurso de
Agravo de Instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme comprovante de pagamento sob ID. 228408170.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MAICON RODRIGO FOGLIATTO

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
MAICON RODRIGO FOGLIATTO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161955490 –
autos de origem PJE No 1008519-56.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu a liminar postulada a fim de suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o no 647 do CRI de Sapezal-MT.

No âmbito recursal, a parte agravante
alegou
que está na posse exclusiva do imóvel desde sua aquisição em 2009, exercendo todos os direitos como titular do domínio.

Afirmou
que, embora o imóvel não seja mais de fato propriedade do executado nos autos conexos, está sujeito à constrição judicial, o que coloca o agravante em iminente risco de esbulho,
sustentando
ser o legítimo proprietário do bem desde 08/10/2009.

O agravante também
sustentou
sua boa-fé na aquisição, alegando que desconhecia qualquer litígio envolvendo o imóvel e confiou na fé pública do registro imobiliário.

Destacou
, por fim, que, apesar de a penhora não ter sido efetivada nos autos da execução no 0000233-97.2010.8.11.0055, foi deferida, a pedido do banco embargado, a penhora de 50% da propriedade de matrícula 647, registrada no CRI de Sapezal.

Com base nisso,
o Agravante
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a constrição judicial até o julgamento dos Embargos de Terceiro. No mérito,
requereu
a reforma da decisão agravada e o deferimento da liminar nos Embargos de Terceiro.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de embargos de terceiro, opostos contra decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula 647 do CRI de Sapezal.

Sustenta que o imóvel foi vendido ao terceiro embargante no ano de 2009, conforme escritura de venda e compra juntada em id. 161279745, no entanto, no registro atualizado da matrícula juntado em id. 161279743 não houve a sua averbação.

Rec
ebo os presentes embargos para discussão.

Intimem-
se os embargados para, querendo, manifestarem acerca dos presentes embargos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Indefiro a l
iminar pleiteada, devendo o processo seguir o seu curso para comprovação da efetiva posse e propriedade do bem imóvel em discussão.

Indefiro a
suspensão do processo principal.”

Ao analisar o conjunto processual, constata-se que, embora não tenha havido alteração fática ou argumentativa significativa desde a análise do pedido de tutela recursal, vislumbra-se elementos suficientes que justificam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, seja possuidor ou proprietário do bem objeto de constrição, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito.” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.

Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, o agravante, na lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel sob matrícula 647, lavrado no CRI de Sapezal (ID. 161279745 - Pág. 1), apresentou as certidões constantes na Lei no 7.433, de 12/12/85, sobretudo a Certidão de Inexistência de Ações e Execuções Cíveis, Criminais, e JEF em nomes dos outorgantes vendedores (161279745 - Pág. 3), o que demonstra a existência de boa-fé no ato da compra do imóvel.

Ademais, também consta nos autos Recibo de Declaração de ITR do exercício de 2011 em nome agravante (ID. 161279746 e 161279748), além disso, o imóvel encontra-se devidamente registrado na declaração de Imposto de Renda (161279751 - Pág. 7).

Sob esse contexto, as provas produzidas até o momento apontam pela propriedade e posse pela agravante, anteriormente ao ajuizamento da ação de execução.

Logo, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre as questões relativas ao imóvel em discussão, torna-se prudente a suspensão dos atos expropriatórios
do mesmo
.

A propósito, é vasta a atual jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020344-36.2022.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023) – Grifo Nosso

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência nacional:

EMBARGOS DE TERCEIRO.
Existência de provas do domínio da agravante sobre o imóvel. Necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Inteligência do artigo 678 do CPC
. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21143665220228260000 SP 2114366-52.2022.8.26.0000, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 23/08/2022, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022) – Grifo Nosso

EMENTA – DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. ART. 678 /CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro
, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no art. 678 /CPC. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17a
C.Cível
- 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022) (TJ-PR - AI: 00006121920208160000 Tibagi 0000612-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 678, NCPC. PROVA DO DOMÍNIO OU POSSE. DESNECESSIDADE DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE DO BEM. ATO VINCULADO. 1. De acordo com o art. 678, caput, do Novo CPC,
a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
. A providência em tela ocorre por meio de uma decisão liminar equivalente a tutela provisória de urgência, contudo não se faz necessário o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A medida liminar em ação de embargos de terceiro é um ato vinculado, ou seja, suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se solicitado. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão singular reformada. (TJ-GO - AI: 00859220520178090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 06/09/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2017) – Grifo Nosso

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, entendo que restaram demonstrados, de forma inequívoca, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder o efeito suspensivo, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão agravada acostada sob ID. 161955490 – autos de origem.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024